Tribunal: TJES
Processo: 5015120-78.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015120-78.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROCK HUDSON GONCALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE FIXOU EXPRESSAMENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA A PARTIR DO ARBITRAMENTO E JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO, OBSERVADA A SISTEMÁTICA DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.905/2024. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DEVIDAMENTE DELIMITADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA E DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face do acórdão de Id. 19163608 que deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargada.

A embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no acórdão quanto à incidência dos consectários legais da condenação, defendendo a necessidade de esclarecimento acerca da aplicação da correção monetária e dos juros moratórios à luz da Lei nº 14.905/2024.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso, o acórdão embargado foi expresso ao fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, estabelecendo que a correção monetária incidirá a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e que os juros moratórios serão computados desde a citação, observada a regra prevista no art. 405 do Código Civil.

Além disso, o julgado consignou, de forma clara, que a atualização monetária deverá observar o IPCA e que os juros moratórios deverão corresponder à taxa SELIC deduzida do índice de atualização monetária, em conformidade com a sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024, justamente para evitar duplicidade de incidência sobre o mesmo fator de recomposição monetária.

Não se verifica, portanto, qualquer incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão. Ao contrário, os critérios adotados foram expressamente indicados e harmonizam-se com a conclusão alcançada pelo Colegiado.

A alegação de que a decisão poderia gerar dúvidas na fase de cumprimento de sentença não caracteriza obscuridade apta a justificar a integração do julgado. Eventuais discussões relacionadas à operacionalização dos cálculos deverão ser resolvidas na fase executiva, sem que isso implique reconhecimento de vício na decisão embargada.

Na realidade, a embargante busca a substituição dos critérios definidos pelo acórdão por metodologia diversa, entendida por ela como mais adequada. Tal pretensão, contudo, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
, mantendo-se o acórdão embargado hígido em todos os seus fundamentos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)